Tribunal: TJDFT
Processo: 0744306-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744306-07.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A 1a ré agrava (id 65237179) do capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 65237183, p. 11-14) que deferiu o pedido de tutela de urgência, por julgar provável a existência de contratação fraudulenta em nome do autor/agravado, e autorizou o bloqueio de valores nas contas da agravante e da ré R. D. S., até o limite de R$ 20.494,64. Pede a gratuidade da justiça (CPC 98 e STJ 481), sob a alegação de vem enfrentando crises econômicas, agravadas pela Covid-19, ressaltando que não mais possui funcionários nem estabelecimento físico. Afirma que participaram do citado empréstimo fraudulento apenas o agravado, R. D. S. e o Banco Paraná – cujo objetivo seria quitar empréstimo anterior firmado pelo autor com o Banco Pecúnio –, o que evidencia a ausência de responsabilidade da agravante. Alega que já houve o bloqueio Sisbajud da quantia de R$ 1.644,50 em suas contas bancárias - que reputa ilegal e prejudica suas atividades -, pois não participou nem anuiu com aquela contratação. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para obstar novos bloqueios em suas contas bancárias. 2. Considerando o balancete; extrato bancário e o Demonstrativo Mensal do Faturamento - id 65237180, p. 09-27, defiro à agravante a gratuidade da justiça, limitada, porém, ao presente agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Narra a inicial (id 65237181, p. 10): (...). Em junho do corrente ano, o autor fora abordado, via telefone, pela Sra. RAFAELA DA SILVEIRA LEMES, que alegava ser representante da primeira ré em parceria com o 3o réu, ao argumento que o autor possuía um empréstimo consignado perante o BANCO PECÚNIO DE VALOR MENSAL DE R$ 1.350,00 e que este seria prontamente quitado pelas 02 primeiras rés, mediante novo empréstimo consignado perante o 3o réu, e que as parcelas seriam de tão somente R$ 900,00. Entusiasmado com a proposta ofertada pelas duas primeiras requeridas, então estas lhe enviaram documentos com todos os dados do empréstimo consignado que possui o autor com o Banco Pecúnio, inclusive valores de parcelas e quantas ainda restariam, o que gerou credibilidade às rés, pois estas estavam munidas com todas as sigilosas informações bancárias do autor. Tendo as duas primeiras demandadas apresentado termo de quitação do empréstimo do Banco Pecúnio no valor de R$ 20.494,64, então alegou a ré RAFAELA DA SILVEIR que o empréstimo retro seria liquidado, através de novo empréstimo adquirido perante o terceiro réu e que bastaria o autor transferir o mesmo valor em favor da segunda ré via TED, o que fora realizado pelo autor, conforme comprovante de TED enviado em 03/06/2024 que ora se anexa. Alegaram ainda as duas primeiras demandas que o novo contrato de empréstimo perante o terceiro réu seria de 36 parcelas de R$ 900,00 vencendo-se a primeira em 12/07/2024 e a última em 12/06/2027. Assim, ao receber o crédito de R$ 20.496,64 este efetuado diretamente na conta corrente do autor pelo terceiro réu, a segunda demandada informou que o requerente deveria, imediatamente, transferir o mesmo valor para a conta desta, de sorte a se efetuar a devida quitação do empréstimo do Banco Pecúnio, tendo inclusive enviado termo de quitação do referido consignado. Ludibriado pela segunda ré então o requerente transferiu todo o valor suso referenciado à segunda demandada, acreditando que seu empréstimo perante o BANCO PECÚNIO SERIA DEVIDAMENTE LIQUIDADO. Ocorre Nobre Julgador que ao conferir seus extratos de consignados o autor fora surpreendido pela EXISTÊNCIA DE 02 (DOIS) EMPRÉSTIMO, O QUE JÁ EXISTIA PERANTE O BANCO PECÚNIO E O NOVO EMPRÉSTIMO EFETIVADO PELO 3o RÉU A MANDO DAS DUAS PRIMEIRAS REQUERIDAS. (...). Verifica-se que o CNPJ (55.268.087/0001-74) do beneficiário da transferência efetuada pelo autor/agravado é diverso do CNPJ (21.215.198/0001-09) da agravante (id. 208086525 – autos de origem). O relato de que a ré Rafaela seria representante da ora agravante precisa ser submetido ao contraditório, de modo que, por ora, mostra-se indevido o bloqueio de valores nas contas bancárias da recorrente. 3. Posto isso, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, para impedir novos bloqueios nas contas bancárias da agravante e obstar o levantamento da quantia já bloqueada, até o julgamento do presente AGI pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 24/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator